Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-44.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600236-44.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600236-44.2020.6.16.0034
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600236-
44.2020.6.16.0034, (DRAP - 0600182-78.2020.6.16.0034), que rejeitou o pedido do Ministério Público
Eleitoral, e deferiu o registro da candidatura de Marcos Antônio Gura com o nome eleitoral de
"Marcão Da Saúde", ante a ausência de violação do art. 25, §único da Resolução TSE nº
23.609/2019 ou do art. 40, da Lei n° 9.504/97. (Deferimento de Registro de Candidatura de Marcos
Antônio Gura, candidato ao cargo de vereador, com o nº 25678, pelo partido Democratas - DEM, no
município de Irati/PR, em que o Ministério Público Eleitoral se manifestou sobre possível violação
do art. 25, §único da Resolução TSE nº 23.609/2019 c/c art. 40, da Lei n° 9.504/97, no tocante ao
nome "Marcão Da Saúde" utilizado pelo candidato na urna eletrônica. Salientou que o nome "Da
Saúde "constitui inequívoca referência ao local de trabalho do requerente, posto que é servidor
público com lotação na "administração do departamento de saúde", possuindo como local de
trabalho "sec. de saúde -transporte"). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO GURA (RECORRIDO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21891
516
03/12/2020 09:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.532

RECURSO ELEITORAL 0600236-44.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GURA
- OAB/PR0040502
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES
- OAB/PR0009964
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ
- OAB/PR35246
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ
- OAB/PR0065041
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – RRC. VEREADOR. NOME DE URNA.
SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE REGISTRO.
UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO “DA SAÚDE”. ATIVIDADE
DESEMPENHADA PELO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.25,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. TSE Nº23.609/2019 - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.A regra é a liberdade do candidato escolher seu nome de urna,
devendo a Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais,
expressamente previstos na legislação.
2.A vedação prevista no artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE
nº23.609/2019 é específica para “expressão ou siglas pertencentes a
”.
qualquer órgão da administração pública
3.No caso em apreço, a presença da palavra “DA SAÚDE” no nome
de urna escolhido pelo candidato não se enquadra na referida
vedação, vez que, além de ser genérica, não tem vinculação direta
com órgãos da Administração Pública.
4.Recurso conhecido e desprovido para manter o deferimento do
registro de candidatura do recorrido para o cargo de vereador.

DECISÃO
Num. 21891516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309480034900000021230892
Número do documento: 20120309480034900000021230892

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALem
face de sentença proferida pelo Juízo da 034ª Zona Eleitoral de Irati/PR, que deferiu o pedido

de registro de candidatura de MARCOS ANTONIO GURApara concorrer ao cargo de
Vereador nas eleições de 2020 do município de Irati/PR com o nome de urna “MARCÃO DA
SAÚDE” (Id 15766716).
2.Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que o nome de urna indicado pelo candidato
recorrido viola o artigo 25, parágrafo único, da Resolução TSE nº23.609/2019, porquanto a
expressão “DA SAÚDE” faz referência ao seu local de trabalho, já que o Recorrido é servidor
público lotado na administração (transporte) da Secretaria de Saúde.
3.Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a sentença,
seja indeferido o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente para concorrer nas eleições
de 2020 com o nome “MARCÃO DA SAÚDE”.
4.O Recorrido apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que o uso da expressão “DA
SAÚDE” não viola o parágrafo único, do artigo 25, da Resolução TSE nº23.609/2019 e que não
faz remissão a qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta (Id. 15766916).
5.Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença que
deferiu o pedido de Registro de Candidatura.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se peloconhecimento e desprovimento
,
do recurso por entender que a expressão utilizada pelo candidato é bastante genérica, não
demonstrando, por si só, vinculação com a Administração direta ou indireta (id. 20283466).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, buscando a reforma da sentença de primeiro grau que deferiu o
registro de candidatura do recorrido com o nome de urna “MARCÃO DA SAÚDE”.
Num. 21891516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309480034900000021230892
Número do documento: 20120309480034900000021230892

3.Sobre a escolha do nome de urna, veja-se o disposto na Lei de Eleições:
Art.12 - O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome
completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções,
que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual
é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente
contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de
.
preferência deseja registrar-se
4.Veja-se ainda o disposto na Res. TSE nº23.609/2019:
Art.25 - O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente.
Parágrafo único - Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
.
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta
5.Da conjugação dos dois dispositivos, verifica-se que a regra é a liberdade do candidato
escolher seu nome de urna, devendo a Justiça Eleitoral interferir apenas em casos pontuais,
expressamente previstos na legislação.
6.No caso em apreço, a sentença de primeiro grau rejeitou a Impugnação do Ministério Público
Eleitoral e deferiu o Registro de candidatura de MARCOS ANTONIO GURApara concorrer
ao cargo de Vereador nas eleições do município de Irati/PR com o nome de urna “MARCÃO DA
SAÚDE”.
7.O Recorrente alega que a expressão “DA SAÚDE”, utilizada pelo candidato, remete à órgão
da administração pública e configura violação ao artigo 25, parágrafo único, da Resolução TSE
nº23.609/2019.
8.Em que pese tais alegações, é de se ressaltar que, conforme entendimento já consolidado na
jurisprudência eleitoral, a utilização da expressão “DA SAÚDE” não guarda vinculação direta
com a Administração Pública.
9.Neste sentido a referida expressão não é adstrita apenas ao âmbito da Administração Pública
direta ou indireta, podendo ser utilizado, inclusive, no âmbito privado.
10.Ademais, denota-se que a vedação prevista na resolução é específica para “expressão ou
siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública” Ou seja, o que não
.

se admite é a utilização dos nomes ou siglasdestes órgãos no nome de urna a ser escolhido
pelo candidato, e não de eventual cargo desempenhado ou área em que atua, como é o caso
dos autos.
11.Em caso semelhante ao presente, essa Corte adotou entendimento análogo para as
Eleições de 2020, senão vejamos:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. ACRÉSCIMO DA EXPRESSÃO "AGENTE DE
SAÚDE". CAMPO DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART.12, III E
RES.-TSE 23.609/2019, ART.25. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 21891516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309480034900000021230892
Número do documento: 20120309480034900000021230892

1.O nome pelo qual o candidato é melhor conhecido na circunscrição pode ser utilizado como
escolha para a urna, conforme previsão do art.25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância
com o art.12 da Lei 9.504/1997.
2.O art.25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão somente o uso de expressão ou
de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, não alcançando expressões genéricas como "agente de saúde".
3.Não existe óbice ao uso, como nome de urna, de expressão alusiva à atividade política,
social ou profissional do candidato.
4.Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600275-64.2020.6.16.0188. Rel. Roberto
Ribas Tavarnaro. Julgado em 14.10.2020. Publicado em sessão).
12.Desta forma, considerando que não é vedado ao candidato utilizar expressões que remetam
à cargos, áreas ou atividades por ele desempenhadas, deve ser mantida a sentença de
primeiro grau que deferiu o pedido de Registro de Candidatura do Recorrido para concorrer às
eleições do município de Irati/PR de 2020.
13.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e, no mérito, negar-lhe provimento,mantendo-se integralmente a

sentença que deferiu o Registro de Candidatura de MARCOS ANTONIO GURApara
concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 no município de Irati/PR com o nome de
urna “MARCÃO DA SAÚDE”.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600236-44.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GURA - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502, PEDRO DA SILVA
QUEIROZ - PR0009964, VANESSA QUEIROZ - PR35246, ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI
DOMINGUES - PR0065041
DECISÃO
Num. 21891516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309480034900000021230892
Número do documento: 20120309480034900000021230892

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.

Num. 21891516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309480034900000021230892
Número do documento: 20120309480034900000021230892